Tribunal: TJES
Processo: 5006320-08.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006320-08.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESCELSA SA
RECORRIDO: IDIMAR FERREIRA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006320-08.2022.8.08.0035

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: IDIMAR FERREIRA DA SILVA E GISELE DOS SANTOS REIS CALIL

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória ajuizada por
IDIMAR FERREIRA DA SILVA E GISELE DOS SANTOS REIS CALIL
, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
aduzindo os requerentes que se depararam com uma cobrança no valor de R$ 10.936,35 referente ao suposto consumo irregular, objeto de lavratura do TOI nº. 9139241. Assim, requereram a declaração de inexistência da dívida referente a cobrança do consumo irregular apurado mediante o Termo de Ocorrência e Inspeção, e a indenização por danos morais.

A requerida apresentou contestação (ID. 7226812) ocasião em que suscitou, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, aduziu a legitimidade na cobrança ante a irregularidade no medidor de energia. Por fim, pleiteou pela improcedência da demanda.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID. 7226837), nos seguintes termos:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:

a) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM ID 12972426;

b) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES, ORIUNDOS DO TOI N° 9139241

Irresignada, a EDP, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 7226840) alegando, preliminarmente, incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica, no mérito, aduz a legalidade da cobrança, haja vista que o TOI foi realizado de forma regular constatando a irregularidade no medidor, a participação do usuário no procedimento.

Intimada, as recorridas apresentaram contrarrazões (ID. 7226845) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar, uma vez que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pela Recorrida são convincentes e suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação dos consumidores aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 9139241, ao ID. 7226814,
os autores, ora recorridos, sequer estavam presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não tiveram conhecimento para impugnar o desvio verificado
- não há assinatura do consumidor, e consta, ainda, que o cliente estava ausente no momento do procedimento.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Em que pese a requerida ter encartado nos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) n° 9139241, tal documento, por si só, não tem o condão de produzir prova suficiente que, de fato, houve irregularidade ou fraude no medidor de energia elétrica. O referido termo, em verdade, consiste na produção de prova unilateral por parte da requerida, sendo que viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantidos constitucionalmente (artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal), ainda que diante da assinatura do usuário do serviço de eletricidade.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal dos recorridos, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Sentença que julgou procedente o pleito autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)